Tribunal: TJSP
Processo: 1000206-55.2020.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de contrato bancário c.c. indenização por danos materiais e morais - autora que pretende repetição dos valores descontados em seu benefício previdenciário, referentes ao já quitado contrato que alega não ter realizado com o réu, datado de 09.04.2007 – prescrição verificada - "para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de contrato bancário c.c. indenização por danos materiais e morais - autora que pretende repetição dos valores descontados em seu benefício previdenciário, referentes ao já quitado contrato que alega não ter realizado com o réu, datado de 09.04.2007 – prescrição verificada - "para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora" (AgInt no Agravo em Recurso Especial no 1447831-MS - 2019/0048451-0, 3aT., REL. MIN. MOURA RIBEIRO, DJ 19.08.2019) – demanda improcedente – sucumbência da postulante – recurso improvido.*